Tribunal: STF
Processo: AI 362748
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. AUTARQUIA
   ESTADUAL. RENDA PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESTINAÇÃO ÀS
   FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Para se chegar a conclusão diversa
   daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário
   reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento vedado na
   esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do
   Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.